Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725216-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILA FARIAS DO NASCIMENTO MOSQUERA EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRISCILA FARIAS DO NASCIMENTO MOSQUERA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de busca e apreensão no 0705359-79.2023.8.07.0011 movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., decisão nos seguintes termos: “Inicialmente, esclareço que eventual direito da ré quanto à cessão de crédito oriundo de processo judicial não tem o condão de adimplir sua obrigação frente a autora. Aliás, o Código Civil disciplina que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313 do CC). Portanto, não anuindo o credor com a proposta, descabe ao juízo impor tal forma diversa de pagamento, sob pena de afronta ao que inicialmente pactuado em contrato. Cumpra-se a decisão de ID. 197949689, no prazo de 05 dias.” – ID 199634427 dos autos n. 0705359-79.2023.8.07.0011. Nas razões recursais, a agravante pugna pela “concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que declara a parte ativa da lide, expressamente, não possuir condições financeiras de arcar com as custas e taxas processuais” (ID 60526352, p.8). Sustenta o cabimento do recurso: “estamos diante de um processo de Execução de Título Extrajudicial, onde houve uma decisão interlocutória, sendo cabível o presente recurso” (ID 60526352, p.8). Narra: “Nobrezas, trata-se de decisão interlocutória proferida em Ação de Busca e Apreensão, por meio da qual o juiz “a quo” indeferiu a substituição da penhora ofertada pelo Agravante, nos seguintes termos: ( ) Ocorre, entretanto, que as alegações do Agravado não merecem prosperar, e as condições trazidas pelo Agravante dá direito para substituição da penhora e levantamento de qualquer constrição e restrição no escopo do processo executório, uma vez que esta enquadra-se em todos os requisitos processuais.” (ID 60526352, p.9). Alega: “Argutos (as) Magistrados (as), o artigo 805 do Código de Processo Civil, obriga que a execução se fará, pelo modo menos gravoso ao executado, isso é sabido e aplicável. E o Executado, tem a faculdade, para, mediante essa autorização legal, de substituir bens a penhora, sendo verdade que pode substituir tanto bens quanto direitos. A Agravante, no caso em discussão, tornou-se credor de um direito creditório de uma quantia MUITO superior ao devido. Posto que, conforme contrato de cessão de créditos em anexo, houve a transferência a ele, do direito no importe de R$ 1.000.000,00, sendo para adimplemento de demais obrigações pecuniárias que o Agravante possui. Na fundamentação do pedido, no processo originário, houve toda a comprovação do saldo credor, bem como a possibilidade jurídica para substituição da penhora e levantamento das constrições, porém o juízo inicial não se atentou para as fundamentações autorizadoras do pedido. A substituição de penhora é pacífica nesse Tribunal e nos demais inclusive autorizando penhora de direitos creditórios, ou seja, aceitando-os como ferramenta de constrição ( )” (ID 60526352, pp.12/13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “O efeito suspensivo deverá ser concedido ao recurso, no intuito de se evitar o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam aqueles bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal. Em casos tais, pode ocorrer dano grave à parte, no período que mediar o julgamento do recurso, dano de tal ordem que o eventual resultado favorável, ao final do processo, quando da decisão do Agravo, tenha pouca ou nenhuma relevância. Há, em favor do Agravante, a fumaça do bom direito e é evidente o perigo da demora (a imediata execução do decisum a quo), no presente caso, posto que a não concessão gerará prejuízos incalculáveis aos Agravantes.” (ID 60526352, p.10). Por fim, requer: “a) Preliminarmente, suplica o deferimento da gratuidade processual, ao fato de que o Agravante não tem condições de arcar com as despesas; b) A concessão da liminar, afim de dar efeito suspensivo, sendo que a não concessão causará inúmeros prejuízos para o Agravante até a decisão final do presente recurso, posto que há a possibilidade da liminar, conforme fundamentação do presente agravo; c) A reforma da decisão interlocutória afim (sic) de acatar o recebimento do direito creditório tanto para quitação da dívida, quanto para substituição de penhora, constrições e restrições, fazendo valer as garantias legais e jurisprudenciais; d) que o presente Agravo de Instrumento seja recebido com efeitos suspensivos, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador “a quo” afim de conceder o acima mencionado.” (ID 60526352, p.18). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. Intimada para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros - ID 60570058), a agravante apresentou print da página de consulta à restituição de IRPF na qual se lê “Não há informação para o exercício informado” (ID 60972211). Pela decisão de ID 61205039, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, e a agravante foi intimada para recolher o preparo recursal sob pena de deserção. PRISCILA FARIAS DO NASCIMENTO MOSQUERA opôs embargos de declaração e alegou obscuridade na decisão: “Diante das insurgências trazidas por Vossa Excelência, na juntada de documentos sigilosos e particulares nos autos, a Embargante juntou sua comprovação de isenta de declaração de Imposto de Renda, conforme ID no 60972211. Tal declaração, comprova, pelo site do FISCO que a Embargante é isenta de declaração de Imposto de Renda, tanto por não ultrapassar o teto para declaração quanto por serem míseros. Porém, mesmo com a isenção de declaração de Imposto de Renda, Vossa Excelência entendeu como não cumprido a comprovação de hipossuficiência financeira. Tendo aí, o motivo da decisão estar obscura! Posto que a hipossuficiência se encontra comprovada em seu final. Dessa forma, temos a necessidade de suprirmos a OBSCURIDADE APONTADA, diante do fato da crível comprovação de hipossuficiência financeira da Embargante.” (ID 61575779). Por fim, requereu: “Pelo exposto, é a presente para, com fundamento no artigo 1.022, do NCPC, REQUERER o provimento do presentes Embargos, afim de suprir a obscuridade em relação ao ponto apresentado. Sendo, de que Vossa Excelência: a) Acolha a comprovação de hipossuficiência da Embargante, já juntado nos autos; b) Não entendendo pelo acolhimento, requer a Embargante a inclusão dos autos em segredo de justiça para a referida juntada de seus documentos sigiloso e particulares. c) Porém, ratifica a necessidade de provimento do presente Embargos afim de suprir a obscuridade, aceitando como devidamente comprovado a hipossuficiência financeira diante da isenção de Declaração de Imposto de Renda juntado nos autos. Ficando desde já prequestionados os artigos constitucionais e legais afligidos pelo não sobrestamento do feito, conforme determinação do STJ. Termos em que, cumpridas as necessárias formalidades legais, pede e espera o recebimento e provimento.” (ID 61575779) Intimada para complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o do CPC (ID 61714186), a agravante/embargante reiterou “o pedido constante para concessão da gratuidade processual, diante da comprovação de sua hipossuficiência financeira em arcar com as despesas processuais, até porque encontra-se sendo executada por uma dívida de alta monta” (ID 62176088). É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração. Nos termos do §3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, interpostos embargos de declaração contra decisão monocrática do relator e verificado pretende a parte, na verdade, a reforma da decisão, e não o efeito integrativo dos embargos de declaração (que se refere a algum dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC), o relator poderá receber o recurso como agravo interno, e deve oportunizar à parte prazo para complementar as razões recursais, sob pena de não conhecimento da insurgência recursal. Como anotado no relatório, interpostos os embargos de declaração, definiu-se possibilidade de conhecimento como agravo interno, tendo sido facultada a possibilidade de complementação das razões do recurso (art. 1.021, §1o do CPC) – ID 61714186. No entanto, não atendida a determinação. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, “Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.” (Aglnt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 02/09/2021). Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATORIOS CONVOLADOS EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, §1o, CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÕES. NÃO CUMPRIDO. ART. 1.024, §2o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade. 2. Não se conheceu do recurso de agravo interno.” (Acórdão 1604354, 07174109220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. ARTIGOS 1.021, § 1o, E 1.024, § 3o, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, à parte Recorrente incumbe complementar as razões recursais, ajustando-as ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC. 2 - Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de complementação das razões do Agravo Interno nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC implica o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ) ou por intempestividade. 3 - O mero não conhecimento do Agravo Interno à unanimidade não acarreta a aplicação automática da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, sendo necessária a configuração do evidente caráter protelatório ou abusivo da interposição do recurso, o que não se identifica no caso concreto. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1432544, 07097530220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do agravo interno. Quanto ao agravo de instrumento, extrai-se da decisão de ID 61205039 que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, foi determinada a intimação da agravante, por seu advogado, para realizar o pagamento do preparo recursal “no prazo de 5 (cinco) dias (art. 99, § 7o, CPC) sob pena de deserção (art. 1.007, CPC)”. Como a agravante não efetuou o pagamento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias (conforme assinalado na decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade da justiça), o não cumprimento da diligência no prazo da lei significa deserção, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Ante o exposto, porque deserto, não conheço do agravo de instrumento (arts. 932, III, CPC c/c art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora